Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICÍO REGULARMENTE CONCEDIDO AO AUTOR. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DESCARACTERIZADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO IMPUGNANTE.
II – MÉRITO. PROTEÇÃO VEICULAR OFERTADA POR ASSOCIAÇÃO. CONTRATO DE RESPONSABILIDADE MÚTUA. RELEVÂNCIA DOS PONTOS DE IDENTIDADE DESSE NEGÓCIO COM O AJUSTADO EM CONTRATO DE SEGURO OFERTADO POR EMPRESA SEGURADORA. SIMILITUDE DOS SERVIÇOS OFERTADOS QUE AUTORIZA A INCIDÊNCIA DA DISCIPLINA NORMATIVA POSTA NO MICROSSISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
III – GARANTIA PATRIMONIAL AJUSTADA PARA VEÍCULO AUTOMOTOR ENVOLVIDO EM ACIDENTE QUE RESULTOU EM SUA PERDA TOTAL. RISCO PROTEGIDO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA NA IMPUTAÇÃO DE DESRESPEITO INTENCIONAL ÀS REGRAS DE TRÂNSITO. AFIRMATIVA ADUZIDA SEM A EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE CONSTITUA SUPORTE FÁTICO AUTORIZADOR DA INCIDÊNCIA DE NORMA IMPOSITIVA DA PERDA DO DIREITO DE COBERTURA DO RISCO. NEGATIVA NÃO COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESSUPOSTO FÁTICO NÃO DEMONSTRADO. DIREITO RECONHECIDO AO RECEBIMENTO DA GARANTIA PATRIMONIAL PELO RISCO PROTEGIDO.
IV - DEDUÇÃO DE MENSALIDADES VINCENDAS. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DÉBITOS JUNTO AO DETRAN. PAGAMENTO CONDICIONADO A ANTERIOR QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DÉBITOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. CLÁUSULA NÃO ABUSIVA. SALVADO DE SINISTRO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONDICIONADA À TRANSMISSÃO DO BEM LIVRE E DESEMBARAÇADO. DESCABIMENTO.
V - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.
1. Gratuidade de justiça. Benefício deferido em primeira instância. Contraprova não produzida pelo apelante para demonstrar a capacidade financeira do apelado. Impugnação à concessão do benefício rejeitada.
2. A Associação de proteção veicular colocada no polo passivo e ora apelante comercializa seguros a seus associados, os quais integram um grupo de pessoas reunidas para ratear despesas necessárias à proteção e segurança de veículos automotores de que sejam proprietários, a exemplo dos custos resultantes de sinistro (colisão) que veio a ocorrer com carro do autor, participante da entidade ré.
2.1 Ocorre que o contrato de responsabilidade mútua que firmam entre si os associados e as associações que vendem proteção veicular, o qual tem como elementos distintivo essenciais o rateio de riscos entre seus participantes e a ausência de reserva técnica para cobrir sinistros, apresenta relativamente ao contrato de seguro de automotores mais pontos de identidade do que de dissimilitude no que diz respeito aos serviços ofertados. A relevância desses pontos de contato sobressai na identidade do objeto estipulado em uma e outra relação jurídica: proteger bens patrimoniais – veículos automotores – de eventuais infortúnios pelo ressarcimento de prejuízo econômico mediante o pagamento de indenização ou pela prestação de serviço cobertos, do que resulta correlatos deveres e direitos para seus respectivos contratantes/participantes. Ao fim, as diferenças entre a relação jurídica estabelecida para proteção veicular e para seguro de automotores, não autorizam afastar a submissão ao Código de Defesa do Consumidor das associações que, sob a rubrica de proteção, vendem seguro.
3. Ausente prova com base na qual possa ser demonstrada a alegada intencionalidade do associado no desrespeito consciente às normas de trânsito, que possa afastar a cobertura contratual, inviável acolher a negativa da associação para excluir o cumprimento do contrato. Caso concreto em que inexistente imprescindível lastro probatório a demonstrar a ocorrência de pressuposto fático autorizador da incidência de regra restritiva invocada pela ré em desfavor do autor e com base na qual aduziu ter ele perdido o direito à cobertura do risco protegido. Cláusulas contratuais restritivas e excludentes do pagamento da indenização não aplicáveis por ausência de materialização do suporte fático a elas relativo. Inteligência do art. 768 do Código Civil.
4. Previsto em regra clara e objetiva, no Regulamento do Plano de Proteção Patrimonial, a dedução média de 6 (seis) mensalidades vincendas em caso de indenização por perda total do veículo, imperativo que ocorra o decote desse valor da indenização a ser paga ao associado pela garantia de proteção veicular que contratou. Dedução necessária por estarem as partes contratantes submetidas aos termos do ajuste para proteção veicular que livremente pactuaram, tal como orienta o princípio do pacta sunt servanda.
5. Alienação fiduciária e débitos junto ao órgão de trânsito. Restrição existente sobre o veículo sinistrado. Cláusula não abusiva e que assegura ao consumidor o pagamento, livre de ônus, do valor remanescente à quitação do financiamento, beneficiando-lhe ao transferir à entidade associativa a obrigação de pagar o saldo devido à financeira para quitar o veículo alienado fiduciariamente e débitos junto ao órgão de trânsito, até a data do sinistro. Cláusula que privilegia o adimplemento do contrato de financiamento junto à instituição financeira, o que é salutar, inclusive, ao consumidor.
6. Quanto ao salvado de sinistro, em caso de perda total do veículo automotor segurado, é cediço que, paga a indenização, as empresas seguradoras e, por analogia, as associações de proteção veicular, se sub-rogam nos direitos aos salvados em decorrência do contrato de seguro, tal como expresso no art. 786 do Código Civil brasileiro, o que se dá ao escopo de evitar o enriquecimento indevido do proprietário do veículo sinistrado. Contudo, não pode a associação condicionar o pagamento da indenização à transferência do salvado ou ao envio da documentação necessária para transferência, devendo o pagamento da indenização preceder a transferência do veículo sinistrado. Precedentes desta e. 1a Turma Cível.
7. Apelação conhecida e provida em parte.